Tribunal: TJMT
Processo: 1014636-33.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014636-33.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DRALZIO ITOR JACINTO - CPF: 004.771.201-56 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.

1014636-33.2021.8.11.0002
- PJE

Data do Julgamento:
26/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Dralzio Itor Jacinto

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor postula a indenização por danos morais, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua Unidade Consumidora 6/1639816-6, com titularidade em seu nome,
no dia
07/05/2021 (sexta-feira), perdurando por todo o final de semana
e o restabelecimento no dia
10/05/2021 (segunda-feira)
,
permanecendo por 65 horas sem energia
.

2.

Em suas alegações iniciais, o consumidor, alega que haviam duas faturas em aberto e que foram quitadas na mesma data do corte,

como prova documental, juntou os comprovantes de pagamento, bem como o pedido de religação junto a empresa, na mesma data em que afirma ter sido desligada a energia.

3.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.

Em sede recursal, a empresa de energia se manifestou por meio do presente Recurso Inominado, alegando que o desligamento da energia se deu em razão da existência de um débito em aberto referente à UC no nome da Recorrida.

5.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do CDC.

6.

Cabe acrescentar que o autor narra que ficou
65 horas com os serviços suspensos
, e o art. 362, II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o
restabelecimento dos serviços no prazo de 04 (quatro) horas
.

7.

No caso dos autos, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço.

8.

Dano moral fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022